Tribunal: TJMT
Processo: 1027238-46.2023.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027238-46.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEBER ARALDI - CPF: 875.051.421-00 (APELADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. GERAÇÃO DISTRIBUÍDA DE ENERGIA ELÉTRICA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SCEE). ENQUADRAMENTO NO GRUPO B OPTANTE. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 1.059/2023. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. PROTEÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO, DIREITO ADQUIRIDO E SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta p. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, em ação declaratória com pedido de tutela de urgência, confirmou a tutela antecipada e declarou o direito do autor de permanecer com suas unidades consumidoras enquadradas no regime tarifário do Grupo B Optante, no âmbito do Sistema de Compensação de Energia Elétrica. O juízo de origem reconheceu que o autor aderiu regularmente ao sistema de geração distribuída em 2020, sob a égide da regulamentação então vigente, concluindo que a aplicação das alterações promovidas pela Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023 configuraria retroatividade normativa vedada, por violar o ato jurídico perfeito e o direito adquirido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há violação ao princípio da dialeticidade recursal nas razões da apelação; e (ii) se a Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023 pode ser aplicada a unidades consumidoras que aderiram ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica sob a regulamentação anterior, com o objetivo de alterar o enquadramento tarifário do Grupo B Optante.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais impugnam de forma específica os fundamentos da sentença, ainda que reproduzam argumentos anteriormente deduzidos, circunstância que não compromete a admissibilidade do recurso.

4. O autor aderiu ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica em 2020, preenchendo os requisitos estabelecidos pela regulamentação então vigente, especialmente o critério técnico relativo à potência nominal dos transformadores da unidade consumidora, o que consolidou situação jurídica plenamente incorporada ao seu patrimônio.

5. A superveniência da Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023, que introduziu restrições ao enquadramento no Grupo B Optante — notadamente a vedação à alocação de créditos de energia para unidades consumidoras distintas — não pode atingir relações jurídicas previamente consolidadas, sob pena de violação ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito.

6. A Lei no 14.300/2022, ao disciplinar o marco legal da geração distribuída, estabeleceu regime de transição destinado justamente à preservação das situações jurídicas constituídas sob a regulamentação anterior, evidenciando a intenção legislativa de resguardar investimentos realizados pelos consumidores com base na confiança legítima na estabilidade do regime jurídico.

7. O poder regulamentar exercido pela ANEEL não autoriza a criação de restrições que extrapolem o conteúdo da lei ou que afetem retroativamente situações jurídicas já consolidadas, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima.

8. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de reconhecer a impossibilidade de aplicação retroativa da Resolução Normativa no 1.059/2023 da ANEEL a consumidores que aderiram regularmente ao sistema de geração distribuída sob a regulamentação anterior.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023 não pode retroagir para modificar o enquadramento tarifário de unidades consumidoras que aderiram regularmente ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica sob a regulamentação anterior. 2. Configura violação ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido a imposição, por norma regulamentar superveniente, de novas restrições ao enquadramento no Grupo B Optante para consumidores que preencheram os requisitos técnicos exigidos à época da adesão.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVI; Lei no 14.300/2022, arts. 11 e 26; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, art. 292; Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.695.125/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 08.02.2018; TJMT, AI 1032936-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 27.01.2025; TJMT, AC 1040505-07.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de

apelação

interposta por

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação declaratória com pedido de tutela de urgência, que julgou procedente o pedido inicial para confirmar a tutela antecipada e declarar o direito do requerente em manter suas unidades consumidoras enquadradas nos moldes do "Grupo B Optante", participantes do Sistema de Compensação de Energia Elétrica movida por
CLEBER ARALDI.

A sentença recorrida (ID. 348297879), julgou procedente o pedido inicial fundamentando que o procedimento para o acesso do requerente ao sistema de distribuição de energia microgerada ou minegerada já estava concluído sob os aspectos normativos anteriores à Resolução número 1.059/2023, visto o entabulado nos instrumentos contratuais de 2020. O juízo de origem concluiu que a disposição materializada no artigo 671-A da Resolução Normativa Aneel número 1.000/2021, ao impor a retroatividade da nova regulação à situação já plena e legalmente constituída mediante os contratos de adesão pactuados, viola o princípio da irretroatividade das leis. Fundamentou ainda que houve violação ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido do requerente, garantia constitucionalmente prevista no inciso XXXVI do artigo 5o da Constituição Federal, já que celebrou negócio jurídico sob a égide de uma determinada norma e agora se vê compelido a adotar novo regime compulsoriamente.

Em suas razões recursais (ID. 348297882),
ENERGISA MATO GROSSO
sustenta que em decorrência da superveniência da Lei no14.300/2022, apenas as unidades com geração local podem optar por faturamento idêntico às unidades conectadas em baixa tensão - o Grupo B -, conforme regulação pela ANEEL, por meio da Resolução Normativa número 1.059/23, portanto, conclui que apenas houve adequação às normas legais aplicáveis na espécie. Argumenta que a parte apelada pretende um benefício tarifário por via transversa, não disposto em lei, e que não há direito adquirido, pois o que se teve foi a criação de lei cujo objetivo principal foi justamente a alteração sobre o regime tarifário e de compensação aplicável à microgeração e minigeração distribuída. Defende que a apelada não possui direito à imutabilidade de cláusulas contratuais quando se está diante de alteração de regime jurídico decorrente de novas balizas normativas.

Argumenta que o artigo 11, parágrafo 1o, da Lei número 14.300/2022, ao dispor acerca de quais consumidores do "Grupo A" estariam facultados ao faturamento idêntico ao do "Grupo B", deixou claro que apenas aqueles cuja geração de energia fosse local estariam enquadrados nessa possibilidade. Aduz que apelada não se enquadra na definição de autoconsumo local e sim autoconsumo remoto, uma vez que o excedente de sua geração é utilizado em unidade consumidora diversa daquela em que a energia é gerada. Sustenta ainda que a ANEEL, cumprindo determinação contida no referido artigo da Lei número 14.300/2022, editou a Resolução Normativa 1059/2023, que alterou o artigo 292, parágrafo 3o, da Resolução Normativa 1000/2021 apenas para esclarecer o que já havia sido previsto na lei. Argumenta que não há qualquer conduta ilegal por parte da empresa ré, ao contrário, cabendo à ENERGISA o dever de observar as novas balizas legais, especialmente quando se está diante de normas técnicas que regulam todo um setor da economia.

A recorrente defende ainda que não há retroatividade das exigências legais e regulamentares contidas na Lei número 14.300/2022 e na Resolução Normativa 1059/2023, uma vez que o faturamento ocorrido sob a égide de regulação anterior será considerado válido e não sofrerá qualquer modificação. Sustenta que o fato da Resolução Normativa 1059/2023, no artigo 671-A, prever período de 60 dias de adaptação para as unidades consumidoras aos critérios para a opção de faturamento do "Grupo B", por si só, faz cair o argumento de que a resolução editada pela ANEEL teria o condão de retroagir para atingir fatos consolidados no tempo. Argumenta ainda sobre as repercussões de eventual procedência da demanda, sustentando que ao se impedir a alteração da classificação tarifária da parte apelada, com pagamento de tarifa menor que as demais unidades consumidoras que se encontram na mesma situação, em desconformidade com a legislação vigente, a pretensão traz insegurança jurídica e administrativa com graves reflexos para o setor elétrico, para terceiros e à própria sociedade.

Por fim, requer que seja conhecido e provido o presente apelo, a fim de que seja a demanda julgada improcedente nos termos e fundamentos expostos, bem como seja redistribuído o ônus da sucumbência.

Em contrarrazões (ID. 348297886),
CLEBER ARALDI
alegou preliminarmente a inadmissibilidade recursal por infringência ao princípio da dialeticidade recursal. Defende que a jurisprudência do Egrégio Tribunal é uníssona no sentido da sentença proferida, citando precedente que reconheceu o direito das empresas autoras de permanecerem no Grupo B-optante do sistema tarifário, afastando a aplicação dos requisitos impostos pela Resolução Normativa ANEEL número 1.059/2023. Argumenta que a Lei número 14.300/2022 garante ao consumidor o direito de optar pelo regime tarifário do Grupo B, desde que respeitados os limites técnicos, sem impor vedação ao autoconsumo remoto. Sustenta que a Resolução Normativa ANEEL número 1.059/2023 extrapola os limites legais ao inovar com restrições não previstas em lei, violando o princípio da legalidade e o direito adquirido. Defende que a imposição de novos critérios de forma retroativa compromete a segurança jurídica e a confiança legítima dos consumidores que investiram em geração distribuída com base em regramento anterior.

Por fim, requer em sede de preliminar seja julgado monocraticamente o recurso para não receber o recurso em razão da afronta ao princípio da dialeticidade recursal, e no mérito, seja afastada a tese recursal, julgando desprovido o recurso, mantendo-se assim incólumes os fundamentos da sentença, bem como seja majorada a sucumbência imposta.

Preparo devidamente recolhido, conforme comprovante juntado no ID. 348297884.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelaçãointerposta por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação declaratória com pedido de tutela de urgência, que julgou procedente o pedido inicial para confirmar a tutela antecipada e declarar o direito do requerente em manter suas unidades consumidoras enquadradas nos moldes do "Grupo B Optante", participantes do Sistema de Compensação de Energia Elétrica movida por
CLEBER ARALDI.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de aplicação retroativa da Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023 a consumidores que já haviam aderido ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica sob a égide da regulamentação anterior, especificamente quanto ao enquadramento no Grupo B Optante para fins tarifários.

Primeiramente, impõe-se o exame da preliminar arguida.

DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em sede de contrarrazões, o apelado suscitou, em preliminar, a ausência de dialeticidade recursal, sustentando que a apelante não teria impugnado de forma específica os fundamentos adotados na sentença, o que atrairia a incidência do art. 932, III, do Código de Processo Civil
.

A admissibilidade do recurso, em especial no que tange à observância do princípio da dialeticidade, merece análise preliminar. Conforme dispõe o art. 1.010, II e III, do CPC, a apelação deve conter, sob pena de inadmissibilidade, a exposição dos fatos e do direito e as razões do pedido de reforma, modificação ou invalidação da decisão.

Referido princípio consagra a exigência de que o recorrente, ao interpor o recurso, formule impugnação específica e articulada aos fundamentos lançados na decisão recorrida, delineando, com clareza e precisão, as razões jurídicas pelas quais entende que tais fundamentos padecem de equívoco e, por conseguinte, merecem reforma.

Embora as razões recursais guardem similitude com a contestação apresentada em primeiro grau, verifica-se que a apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida, atacando a conclusão do magistrado quanto à violação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. A circunstância de reproduzir argumentos anteriormente deduzidos não macula, por si só, o requisito da dialeticidade, desde que direcionados ao enfrentamento da
ratio decidendi
, como ocorre na espécie.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. [...]” (
AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Considerando que as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada,
rejeita-se
a preliminar.

MÉRITO

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal.

A questão central reside na interpretação sistemática da Lei no 14.300/2022 e sua regulamentação pela ANEEL, especialmente no que tange à proteção de situações jurídicas consolidadas sob o regime anterior.

O apelado celebrou contrato de adesão ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica em junho de 2020, enquadrando-se no Grupo B Optante conforme a Resolução Normativa no 1.000/2021 então vigente. Tal enquadramento decorreu do cumprimento integral dos requisitos normativos à época exigidos, configurando situação jurídica definitivamente incorporada ao seu patrimônio (id. 348296879)
, qual seja, que a soma das potências nominais dos transformadores da unidade consumidora fosse menor ou igual a 112,5 kVA, conforme seu art. 292, inciso I.

Art. 292. O consumidor pode optar por faturamento com aplicação da tarifa do grupo B para sua unidade consumidora do grupo A, desde que atendido um dos seguintes critérios:

I - a soma das potências nominais dos transformadores da unidade consumidora for menor ou igual a 112,5 kVA
.

Posteriormente, a superveniência da Resolução Normativa no 1.059/2023, que alterou os critérios para permanência no Grupo B Optante, exigindo que não haja alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta daquela onde ocorreu a geração, não pode retroagir para alcançar relações jurídicas já consolidadas:

3o Para unidade consumidora participante do SCEE, a opção de que trata o
caput
pode ser efetuada desde que atendidos, de forma conjunta, os seguintes critérios: (Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

(...)

III - não haver alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica. (Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

O princípio constitucional da proteção ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, consagrado no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, constitui cláusula pétrea do ordenamento jurídico brasileiro, vedando que alterações normativas supervenientes prejudiquem situações jurídicas definitivamente constituídas.

No caso em análise, o apelado cumpriu integralmente os requisitos normativos vigentes quando da celebração do contrato, investindo recursos consideráveis na implementação do sistema de geração distribuída com base na legítima expectativa de manutenção das condições contratuais. A alteração unilateral dessas condições por ato regulamentar posterior configura manifesta violação à segurança jurídica.

A argumentação da apelante de que a Lei no 14.300/2022 teria restringido o enquadramento no Grupo B apenas às unidades com geração local não prospera. O artigo 11, § 1o, dispõe:

Art. 11. É vedado novo enquadramento como microgeração ou minigeração distribuída das centrais geradoras que já tenham sido objeto de registro, de concessão, de permissão ou de autorização no Ambiente de Contratação Livre (ACL) ou no Ambiente de Contratação Regulada (ACR), ou tenham entrado em operação comercial para geração de energia elétrica no ACL ou no ACR ou tenham tido sua energia elétrica contabilizada no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) ou comprometida diretamente com concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica, no ACR, e a concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica deve identificar esses casos perante a Aneel.

§ 1o Unidades consumidoras com geração local, cuja potência nominal total dos transformadores seja igual ou inferior a uma vez e meia o limite permitido para ligação de consumidores do Grupo B, podem optar por faturamento idêntico às unidades conectadas em baixa tensão, conforme regulação da Aneel.

A própria Lei no 14.300/2022 reconheceu a necessidade de proteção às situações consolidadas ao estabelecer, em seu artigo 26, que as novas disposições tarifárias não se aplicariam até 31 de dezembro de 2045 para unidades beneficiárias existentes na data de sua publicação ou que protocolaram solicitação de acesso em até 12 meses,
in verbis
:

Art. 17. Após o período de transição de que tratam os arts. 26 e 27 desta Lei, as unidades participantes do SCEE ficarão sujeitas às regras tarifárias estabelecidas pela Aneel para as unidades consumidoras com microgeração ou minigeração distribuída.

(...)

Art 26. As disposições constantes do art. 17 desta Lei não se aplicam até 31 de dezembro de 2045 para unidades beneficiárias da energia oriunda de microgeradores e minigeradores:

I – existentes na data de publicação desta Lei; ou

II – que protocolarem solicitação de acesso na distribuidora em até 12 (doze) meses contados da publicação desta Lei.

Tal dispositivo evidencia a intenção legislativa de preservar direitos adquiridos, não sendo razoável que regulamentação infralegal promova restrições mais severas que a própria lei.

O poder regulamentar da ANEEL, embora amplo, encontra limites na legalidade e na proteção aos direitos fundamentais. A agência reguladora não pode, sob o pretexto de regulamentar a lei, criar obrigações ou restrições não previstas no texto legal, tampouco aplicá-las retroativamente em prejuízo de situações jurídicas consolidadas.

Assim, a pretensão da requerida/apelada de aplicar as novas regras à unidade consumidora da parte autora/apelante, que já estava enquadrada no Grupo B antes da vigência da Resolução n. 1.059/2023, configura clara violação ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido, além de contrariar a própria Lei n. 14.300/2022, que estabeleceu regras de transição para preservar situações jurídicas consolidadas.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido da impossibilidade de aplicação retroativa da Resolução Normativa n. 1.059/2023 da ANEEL, conforme se verifica nos seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECLASSIFICAÇÃO DE GRUPO TARIFÁRIO. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 1.059/2023. ATO JURÍDICO PERFEITO E DIREITO ADQUIRIDO.
TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
A Lei no 14.300/2022 e a Resolução Normativa no 1.000/2021 asseguravam ao agravante a permanência no grupo tarifário B, desde que atendido o critério técnico de potência nominal dos transformadores.
4.
A superveniência da Resolução Normativa no 1.059/2023 não pode incidir retroativamente para prejudicar o direito adquirido decorrente de investimentos realizados e contratos celebrados em conformidade com a norma anterior.
5. A modificação promovida pela concessionária, com base na nova resolução, representa violação ao ato jurídico perfeito e aos princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima. 6. O perigo de dano está evidenciado na oneração financeira significativa para o consumidor, enquanto a reversibilidade da medida assegura a sua aplicação cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso de Agravo de Instrumento provido. Tese de julgamento: "1.
A alteração promovida pela Resolução Normativa no 1.059/2023 da ANEEL não pode retroagir para prejudicar direitos adquiridos decorrentes de investimentos realizados e contratos firmados sob a vigência de normativas anteriores.
2.
Configura-se direito adquirido à permanência no grupo tarifário B optante quando o consumidor preenche os requisitos técnicos previstos nas normas anteriores.
" (...)”. (TJMT, 1032936-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025 - destaquei).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA.
GERAÇÃO DISTRIBUÍDA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SCEE). CONSUMIDOR ENQUADRADO NO GRUPO B-OPTANTE. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 1.059/2023. DIREITO ADQUIRIDO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO À CONFIANÇA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A Lei no 14.300/2022 garante ao consumidor o direito de optar pelo regime tarifário do Grupo B, desde que respeitados os limites técnicos, sem impor vedação ao autoconsumo remoto.
4.
A Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023 extrapola os limites legais ao inovar com restrições não previstas em lei, violando o princípio da legalidade e o direito adquirido.
5. A imposição de novos critérios de forma retroativa compromete a segurança jurídica e a confiança legítima dos consumidores que investiram em geração distribuída com base em regramento anterior. 6.
Jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que as alterações introduzidas pela Resolução ANEEL no 1.059/2023 não podem atingir contratos anteriores, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1.
A Resolução Normativa no 1.059/2023 da ANEEL não pode retroagir para prejudicar consumidores enquadrados sob regime anterior, sob pena de violação ao direito adquirido.
2.
É assegurada a permanência no Grupo B-optante a unidades consumidoras que, sob a vigência da regulamentação então aplicável, preencheram os requisitos técnicos e aderiram regularmente ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE)
.” (...)”. (TJMT, 1040505-07.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2025, Publicado no DJE 03/07/2025 - destaquei).

Inclusive, foi esse o entendimento que adotei em recente julgamento de caso análogo, sob minha relatoria.:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. GERAÇÃO DISTRIBUÍDA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 1.059/2023. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. RECURSO PROVIDO. (...)IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Apelação conhecido e provido.Tese de julgamento: "1. A Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023 extrapola o poder regulamentar ao criar exigências não previstas na Lei no 14.300/2022 para permanência no Grupo Tarifário B. 2. É vedada a aplicação retroativa de norma regulamentar que modifique condições já consolidadas de consumidores que realizaram investimentos em geração distribuída sob regramento anterior, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. 3. Assegura-se a permanência no Grupo B-optante às unidades consumidoras que, sob vigência da regulamentação anterior, preencheram os requisitos técnicos e aderiram regularmente ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica." (N.U 1015930-53.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026)

A alegação de que a manutenção do enquadramento do apelado causaria prejuízos ao sistema elétrico não se sustenta. O consumidor aderiu ao sistema sob determinadas condições regulamentares, investindo recursos com base na legítima confiança na estabilidade do regime jurídico. A alteração unilateral dessas condições, além de violar princípios constitucionais fundamentais, compromete a segurança jurídica necessária ao desenvolvimento do setor de energia renovável.

O argumento de que não haveria direito adquirido a regime jurídico não se aplica ao caso concreto. Não se trata de mera expectativa de direito ou de pretensão à manutenção indefinida de determinado regime normativo, mas sim de situação jurídica concreta e definitivamente constituída mediante o cumprimento integral dos requisitos então vigentes.

A distinção entre autoconsumo local e remoto, introduzida pela Resolução no 1.059/2023, constitui inovação regulamentar que extrapola os limites da competência normativa da ANEEL, criando restrições não previstas na Lei no 14.300/2022. O texto legal não estabelece tal distinção como requisito para o enquadramento no Grupo B, limitando-se a exigir que a unidade consumidora possua geração local e atenda aos limites de potência dos transformadores.

Cumpre esclarecer que a distinção entre autoconsumo local e remoto, introduzida pela Resolução no 1.059/2023, refere-se à localização da unidade consumidora beneficiária dos créditos de energia. No autoconsumo local, a geração e o consumo ocorrem na mesma unidade, enquanto no remoto, os excedentes são direcionados a unidades consumidoras distintas do mesmo titular.

A aplicação do princípio da confiança legítima, corolário da segurança jurídica, impõe a manutenção das condições sob as quais o apelado aderiu ao sistema. A alteração dessas condições por ato regulamentar posterior, sem a observância de período de transição adequado para situações consolidadas, viola a boa-fé objetiva que deve nortear as relações entre a Administração Pública e os administrados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026